Tribunal: TJMT
Processo: 1004590-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004590-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA REGINA VENTURA - CPF: 523.397.851-20 (APELANTE), KAMILLA GOMES FRADE - CPF: 026.451.791-18 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 084.667.767-96 (ADVOGADO), JOANA PARENTE DE MELLO PORTUGAL - CPF: 091.519.037-09 (ADVOGADO), NATASHA DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 136.759.597-59 (ADVOGADO), ROBERTA CUNHA MARINHO - CPF: 083.165.957-29 (ADVOGADO), JOSE LUIZ VIEIRA MALTA DE CAMPOS - CPF: 806.724.347-68 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. DOCUMENTO ENVIADO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado por e-mail não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1004590-62.2021.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: MÁRCIA REGINA VENTURA.

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
MÁRCIA REGINA VENTURA
,
adversando a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição do Indébito n. 1004590-62.2021.8.11.0041 ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC e,
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa (Id. 240696703).

A apelante, em suas razões recursais, afirma que após ter entrado em contato com a apelada via ligação solicitando o boleto, foi enviado um e-mail fraudulento, razão pela qual, imaginando ser fidedigno, realizou o seu pagamento; afirma que não pode ser responsabilizada pela falha do banco que permitiu acesso aos seus dados; aduz que o boleto gerado continha elementos de identificação compatíveis, não podendo exigir da autora cautela, pois, não se trata de uma fraude visivelmente identificável. Insiste que a responsabilidade do banco está clara, conforme precedentes jurisprudenciais e do CDC.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando a sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 15.632,04 (quinze mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos), bem como, condenar a ré à devolução dos valores em dobro, ou alternativamente na forma simples, condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 240696704).

A apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 241814667).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 240696704).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, a autora
MÁRCIA REGINA VENTURA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Repetição do Indébito, ao a
rgumento de que foi vítima de ato ilícito, decorrente da má prestação do serviço pelo apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que permitiu
a emissão de
boleto bancário fraldado, cuja segurança competia à apelada, demonstrando falha na prestação de serviços, gerando o dever de indenizar.

Extrai-se da inicial que a parte autora entrou em contato com a requerida em 23/11/2020, por meio do telefone n. 4004-9090 e, solicitou o envio de boleto para fins de quitação do veículo, ocasião que trinta minutos após a primeira ligação, foi enviado por e-mail o boleto para pagamento no valor de
R$ 15.632,04 (quinze mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos), pelo endereço eletrônico
(
atendimento@aymoréboletossantander.com
), o qual efetuou o pagamento, conforme comprovante de pagamento, e que no dia 26/11/2020, passou a receber cobranças das parcelas vencidas, ocasião que obteve a informação de que teria caído no golpe do boleto falso.

Em sede de contestação, o réu sustentou a inexistência de responsabilidade, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes deixaram de se manifestar.

Conjugando os elementos dos autos, a magistrada singular
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)
Não se olvida que o método utilizado pelo terceiro fraudador, induziu em erro a parte requerente que acreditando realizar o pagamento do boleto emitido pela instituição, acabou por destinar a quantia para a conta indicada pelo falsário.

Contudo, é de se estranhar que a parte autora não tenha conferido as informações do beneficiário antes de confirmar o pagamento, vez que lhe competia conferir os dados de pagamento e verificar se coincidiam com os dados apostos no boleto.

É de conhecimento comum a existência de fraudes perpetradas em ambiente virtual, sobretudo aquelas que tratam de e-mail, o que inclusive já foi noticiado em jornais de abrangência nacional.

É certo que a recebimento de boleto, por e-mail, exige cuidado redobrado, especialmente a necessidade de confirmação com o credor sobre a sua validade, ainda mais considerando o valor significativo do boleto no valor de R$ 15.228,47(quinze mil duzentos e vinte oito reais e quarenta e sete centavos).

À título de cautela, deveria o requerente ter confirmado com a credora a procedência/origem do boleto, além de conferir o beneficiário no momento do pagamento, de modo que o requerido não tem qualquer responsabilidade, em razão da ausência de conferência dos dados constantes no boleto antes do pagamento.

(...)

Dessa forma, o requerente não tomou as cautelas necessárias ao realizar o pagamento de boleto recebido por e-mail, o que afasta a responsabilidade do banco pelo evento danoso, seja pela culpa exclusiva do consumidor, seja pelo ato de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC, restando afastada, a incidência da Súmula 479 do STJ.

(...)

Desse modo, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório juntado aos autos e a jurisprudência de nossos tribunais, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (...)”.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se a ação de estelionatário que emitiu boleto fraudulento para suposto pagamento de cobrança
(quitação antecipada de financiamento de veículo)
, é ou não, fato que acarreta a responsabilidade civil da instituição bancária, ora apelada.

Compulsando os autos, denota-se que o apelo
não
comporta provimento.

É evidente a relação de consumo, portanto aplica-se nesta demanda o
Código de Defesa do Consumidor
, que assim estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3oo O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

A apelante afirma que adquiriu o
veículo Ônix, placa: KPW8409, ano 2014/2014, cor branca, financiado por meio de contrato aditivo n. 435281429
junto à instituição ré.

Sustenta que em 23/11/2020 contatou o banco réu, solicitando o boleto para fins de quitar o financiamento do veículo. Em resposta, recebeu um boleto no valor de R$ 15.228,47 (quinze mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) por meio de

um
e-mail
, cujo remetente era a própria financiadora requerida.

O CPC em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Veja:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese, não há como concluir que a apelante buscou meios oficiais para solicitar a emissão de boleto do contrato de financiamento do veículo, diz que por meio de ligação telefônica solicitou o boleto para quitação do contrato, todavia, não trouxe nenhuma prova nesse sentido, sobretudo
o número do protocolo deste atendimento
.

Na espécie, desfalece a alegada prova diabólica, uma vez que, comumente os SAC fornecem o número de protocolo de atendimento, seja por SMS, seja na própria ligação.

Não há evidências nos autos de que tal e-mail contendo o boleto em questão partiu da empresa ré, eis que o endereço de e-mail (Id. 240694678) diverge do endereço contido no e-mail enviado pela autora que noticia o envio do boleto/comprovante de pagamento (Id. 240694679), sobretudo, por que no primeiro e-mail, o endereço não vem acompanhado de
"br"
no final (
atendimento@aymoreboletossantander.com
), conforme
print
colacionado:

Além disso, no termo aditivo de renegociação anexado na inicial (Id. 240694674) o número do contrato originário –
20027319727 –
é diferente do que consta no boleto fraudulento (Id. 240694675) –
20031895697
–. Logo, a apelante não foi diligente, visto que não conferiu a autenticidade das informações prestadas.

É evidente que ocorreu fraude quanto ao real beneficiário do valor, eis que os dados
do beneficiário de pagamento mencionam uma pessoa física,
Gilcilene Batista da Silva
,
que facilmente poderia ter sido identificada pela parte autora

(Id. 240694677).

Nesta trilha, o referido pagamento deu-se por ação fraudulenta de terceiro, e também por responsabilidade culposa da consumidora, ou seja, excludentes da responsabilidade da requerida, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo a empresa/ré ser responsabilizada pela fraude em questão, cujo resultado somente foi alcançado por fraude de terceiro, que muito colaborou a postura negligente e imprudente da consumidora/autora, causando o evento danoso, eis que em momento algum demonstrou nos autos ter havido qualquer cautela de sua parte.

Na espécie, vislumbra-se que a parte autora foi vítima de fraude popularmente conhecido como "golpe do boleto falso". Isso porque, apesar da aparência de negociação junto à instituição financeira ré, é patente que o verdadeiro beneficiário da negociação foi um terceiro estelionatário.

No mais, conquanto não possa descurar que, das vezes, o
modus operandi
dos estelionatários seja aprimorado a ponto de não causar suspeita na vítima, a qual confia plenamente nas informações que lhe são repassadas, é certo que o consumidor possui o dever de diligência, o que não foi observado pela parte apelante.

A hipótese dos autos, entretanto, contempla exceção prevista no art. 14, § 3.o, II, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que impõe o afastamento do nexo de causalidade entre a conduta da empresa/apelada e os prejuízos experimentados pela parte apelante.

Conclui-se, portanto, que em verdade, não houve defeito na prestação do serviço, notadamente porque, como relatado, a apelante foi vítima de golpe praticado por terceiro, em razão da ação fraudulenta, razão pela qual a apelada não deve ser responsabilizada por tanto.

A falta de cautela da apelante em relação à verificação da autenticidade do boleto não pode ser imputada a apelada, a qual, sequer enviou à parte autora o boleto, observando-se, ainda, que não há nenhum indício nos autos de que a adulteração do documento envolveu o ambiente eletrônico da instituição financeira ou por culpa dela.

Inaplicável, portanto, o enunciado 479 da Súmula do STJ.

Esta Corte já teve a oportunidade de enfrentar questão idêntica:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
A ausência de demonstração de que o Banco tenha contribuído para a emissão dos boletos falsos ou negligenciado à segurança dos dados do cliente descaracteriza o dever de indenizar pela inexistência de nexo causal. A culpa exclusiva do consumidor e de terceiro exclui a responsabilização do Banco, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC
. Descaracterizado o dever de indenizar, não há que se falar em reparação por Dano Moral. (N.U 1000329-75.2021.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE VIRTUAL SEM PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO
. CASO FORTUITO EXTERNO). RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA AFASTADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
. Não configurado o ato ilícito, em razão da culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), é caso de exclusão do nexo causal, por conseguinte, do dever de indenizar.
(TJMT, AP 1003168-86.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15-3-2023).

No mesmo sentido, é o entendimento recente de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO (FRAUDE) OBTIDO ATRAVÉS DE CONVERSA POR WHATSAPP EM VIRTUDE DE CONTATO OBTIDO EM SITE NÃO PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A INSTITUIÇÃO REQUERIDA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14, §3o, II DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMS. RAC n. 0800150-60.2022.8.12.0003, Bela Vista, 4a Câmara Cível, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 09/05/2024, p: 10/05/2024)”.

Frisa-se, por oportuno, que dos elementos carreados aos autos, verifica-se que a hipótese em comento resultou de golpe virtual, também conhecido como
phishing
, no qual fraudadores, utilizando-se de sites falsos, e-mails, ligações telefônicas, envio de mensagens de whatsapp, se passam por outras instituições para obtenção de informações, vendas, realizações de transações bancárias.

Dessa maneira, não há como afirmar que a autora recebeu o boleto através dos meios oficiais de comunicação do Banco.

Sendo assim, a sentença
não
merece qualquer retoque.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso interposto por, mantendo-se intacta a sentença de primeiro grau. Por fim, em obediência ao disposto no artigo 85, § 11o, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais recursais, fixados na sentença em favor do advogado da parte apelada no valor de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, sobrestado o pagamento, caso tenha sido conferida justiça gratuita a parte autora.

Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024